Tribunal: STF
Processo: Rcl 77158
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1.Jolimode Roupas S.A. alega terem a 2ª Vara do Trabalho de Esteio e o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no processo n. 0020234-96.2020.5.04.0282, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos das ADC 48, ADPF 324, ADI 5.625 e REs 606.003 (Tema 550/RG) e 958.252 (Tema 725/RG). 



    Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    Aduz que, na hipótese, firmou contrato de prestação de serviços com pessoa jurídica da qual o beneficiário é sócio. Afirma que o órgão reclamado considerou ilícita a contratação civil sem qualquer demonstração de fraude.



    Alega que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido. 



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido nos REs 606.003 (Tema 550/RG) e 958.252 (Tema 725/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise da alegada ofensa aos julgamentos das ADC 48, ADPF 324 e ADI 5.625. 



    O Supremo, ao apreciar a ADPF 324, da relatoria do ministro Luís Roberto Barroso, firmou as seguintes teses: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.



    De outra parte, ao julgar as ADC 48 e ADI 3.961, o Colegiado reconheceu a natureza civil da relação comercial de empresas com transportadores autônomos de cargas, no mesmo passo que, examinando a ADI 5.625, fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.



    Embora cada um dos precedentes mencionados tenha envolvido aspectos diversos da divisão de trabalho, o ponto comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    No caso, foi reconhecida a relação de emprego nos seguintes termos:



    É matéria tormentosa a distinção entre o trabalho autônomo de representante comercial e a relação de emprego. O tema já foi tratado reiteradas vezes neste Tribunal, inclusive tendo a ora demandada no polo passivo. Fato é que a redação do art. 1º da Lei nº 4.886/65 aproximou muito o conceito de representante comercial ao de empregado. O elemento fático-jurídico distintivo fundamental para determinar a natureza da relação havida é a existência ou não de subordinação pelo prestador do serviço. Aos fatos. 



    Conforme a prova documental (Id. ba5b7b2, pág. 2, 4-10), cuja veracidade foi reconhecida pela preposta da ré, não houve solução de continuidade entre o contrato de emprego e a relação jurídica de representação comercial. 



    Importa destacar, também, a prova oral. Ao passo que a testemunha da ré, André, tenha dado informações antagônicas à tese autoral, admitiu que tinha pouco contato, "quase nada", com o reclamante, de maneira que não há como atribuir ao seu testemunho o mesmo valor da testemunha arrolada pelo reclamante, que foi seu superior hierárquico e acompanhava de forma direta e habitual a prestação de serviços. Geraldo, ouvido em juízo, afirmou que:



    [...]



    Cabe sublinhar, por oportuno, que não se pode confundir a liberdade de horários com autonomia ou falta de subordinação. Além disso, a exclusividade, ainda que não seja determinante, aponta no sentido da existência de relação vinculativa. O arcabouço fático existente nos autos, portanto, milita a favor da tese laboral. 



    Ademais, considerando a distribuição do ônus da prova prevista no art. 818 da CLT, é da reclamada o ônus de fazer prova de que a prestação de serviços não se deu nos moldes do artigo 3º da CLT, porquanto admitida em defesa a prestação de serviço autônomo como fato modificativo do direito. Pelo exposto, repito, a demandada não se desincumbiu a contento desta obrigação e, por isso, a narrativa do reclamante se sobressai. 



    Mantenho a sentença pelos seus fundamentos, os quais ora transcrevo em parte, a fim de evitar tautologia:



    "Os elementos probantes deixam claro que houve pejotização manifestamente fraudulenta (artigos 9º e 468 da CLT). A formação de sociedade empresária se deu exclusivamente por força de exigência da reclamada para manter a prestação de serviços e esta permaneceu vigente tal como já ocorria, inclusive com subordinação jurídica aos superiores hierárquicos. Via de consequência, impõe-se reconhecer a unicidade contratual, no período de 16.08.2004 a 16.08.2020, já computado o lapso do avisoprévio indenizado. Destaco que em razão da continuidade da relação de emprego cabia à reclamada comprovar a ausência de despedida sem justa causa. Não há tal comprovação".



    Nego provimento



    Verifico que a controvérsia se refere à existência de fraude em contratação civil.



    Sobre a matéria, o Plenário, analisando o ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG), por maioria, em 12 de abril de 2025, reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    No dia 14 de abril de 2025, o Relator do ARE 1532603, ministro Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratem das questões objeto do Tema 1.389/RG.



    Cumpre, então, em deferência ao assentado por Sua Excelência, determinar a suspensão do processo originário até a análise do mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG). Uma vez dirimido o paradigma, caberá ao órgão de origem apreciar o caso concreto a partir da compreensão a ser fixada.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente o pedido, para determinar a suspensão do processo originário até o julgamento de mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente